Tribunal: TJSP
Processo: 1042095-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora – Bem dado em hipoteca por empresa que tem como sócios os mesmos da executada, tendo esta própria feito a indicação à constrição – Suficiência da intimação pessoal para os fins mencionados no §3o do art. 835 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade afastada – Defesa atinente ao mérito da execução, inclusive pagamento, cabível em embargos de terceiro apenas

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora – Bem dado em hipoteca por empresa que tem como sócios os mesmos da executada, tendo esta própria feito a indicação à constrição – Suficiência da intimação pessoal para os fins mencionados no §3o do art. 835 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade afastada – Defesa atinente ao mérito da execução, inclusive pagamento, cabível em embargos de terceiro apenas em caso de inexistência daquela intimação - Intimação da hipotecante na pessoa de sócios que lhe teria possibilitado opor até mesmo embargos à execução – Sentença de improcedência dos embargos de terceiro mantida – Apelação improvida.